Tribunal: TJES
Processo: 5010853-45.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010853-45.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAGIB MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010853-45.2023.8.08.0012

RECORRENTE: NAGIB MARTINS DA SILVA

RECORRIDA: CLARO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: LUCIANO COSTA BRAGATTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA A MAIOR DE FATURA. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ordinária proposta por
NAGIB MARTINS DA SILVA
em face da
CLARO S.A.
Narra o autor, em síntese, ser cliente da empresa ré e que a partir de fevereiro/2021 passou a receber faturas com valores em desacordo com o plano contratado. Alega que ajuizou reclamação perante o Procon e lá obteve a informação de que o reajuste do plano se deu pela adesão ao serviço denominado “Claro Music”, o qual afirma não ter contratado. Diz ter solicitado o cancelamento da cobrança e a restituição do valor pago. Contudo, a ré apenas cancelou o serviço. Assim, pede a restituição em dobro do valor cobrado e indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau assim dispôs (ID 6972493):

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para condenar a ré na restituição,
em dobro,
de tudo que cobrou da autora a título de “Claro Música”, o que deverá ser apurado na fase de cumprimento da sentença, corrigidos monetariamente desde a data de cada cobrança e acrescidos de juros moratórios legais a partir da citação. Assim,
dou por meritoriamente
resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado (ID 6972497) requerendo a condenação da ré em danos morais, por entender que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

O requerido apresentou contrarrazões recursais (ID 6972508), ocasião em que impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Voto

Defiro
ao autor/recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 6972508 – pág. 03/04).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência do autor/recorrente.

Ademais, ao contrário do alegado pela recorrida, o fato de o autor ser assistido por advogado particular, não afasta, por si só, a hipossuficiência financeira (art. 99, §4º, CPC).

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Como relatado acima, inconformada, a parte autora se insurge e requer a reforma da r. sentença, para que seja acolhida a condenação a título de dano moral. Todavia, como bem ressaltado pelo juízo de piso
:

“Não merece guarida, porém, o pleito indenizatório ante a não comprovação do dano sofrido.

O descumprimento ou a má execução do contrato - falha na prestação do serviço pelo fornecedor - não tem o condão de, por si só, gerar danos decorrentes da violação dos direitos da personalidade da autora. Somente excepcionalmente isso pode ocorrer e, por isso, mister a comprovação.

E, no caso em comento, a autora não logrou demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565)..”.

Nesse sentido, conforme ensina sérgio cavalieri filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Desta feita, verifico que a parte recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. sentença atacada, pois comungo o entendimento do juízo singular, que a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, sendo necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF/88, o que não foi demonstrado pelo recorrente no caso dos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)